Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-88.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-88.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (EMBARGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA

Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, e manteve o resultado da sentença de piso que julgou procedente a Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, nº 1005033-88.2022.8.11.0037, proposta por JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS, em desfavor da ora APELANTE seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DA REDE - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – VALIDADE DO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTO INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

II - Não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro. Ademais, o laudo é corroborado com as demais provas do processo, não se tratando de prova isolada.

III – A concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar as provas documentais e testemunhais apresentadas, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

III - Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do apelado teve origem pelo rompimento do cabo da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais decorrentes desse fato. (RAC N. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª CÂM. DIREITO PRIVADO, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, J. 12.08.2020).

IV - Comprovado pelo autor o prejuízo sofrido com a queda de energia e incêndio causado em sua propriedade rural, cabível o ressarcimento por parte da empresa concessionária de energia elétrica."

Inconformada, a empresa elétrica requerida/apelante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) a decisão incorreu em ERRO MATERIAL E OMISSÃO, já que não analisou sobre a responsabilidade subjetiva da empresa apelante, sob alegação de trata-se de matéria nova em apresentada em sede recursal; (ii) que a matéria em comento foi suscitada desde a peça contestatória sobre o titulo “RESPONSABILIDADE SUBJETIVA-INSUMIDOR DE ENERGIA; (iii) com tais considerações, requereu a reforma do Acordão, para sanar o erro apontado, a fim de adequar a fundamentação ao entendimento do STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, e manteve o resultado da sentença de piso que julgou procedente a Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, nº 1005033-88.2022.8.11.0037, proposta por JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS, em desfavor da ora APELANTE.

A empresa elétrica, ora embargante, aduz que o voto do Recurso de Apelação se equivocou ao concluir que houve inovação recursal, referente à tese de que a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em casos de conduta omissiva é subjetiva.

Aduziu ter levantado tal tese desde a contestação, sobre o titulo de “RESPONSABILIDADE SUBJETIVA-INSUMIDOR DE ENERGIA”, razão pela qual não há no que se falar em inovação recursal.

Entretanto, a fim de demonstrar o erro grosseiro da empresa elétrica ora embargante, peço vênia para transcrever inicialmente as alagações da contestação:

Assim, como se observa, a alegação consistia na responsabilidade subjetiva frente à suposta inaplicabilidade CDC.

Por outro lado, o Recurso de Apelação INOVOU ao aduzir que a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em casos de conduta omissiva é subjetiva:

Esclareço que o VOTO DA APELAÇÃO analisou a alegação de que o apelado/embargado era supostamente um INSUMIDOR DE ENERGIA, da seguinte forma:

II – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A empresa apelante aduz que o presente no presente caso, sua responsabilidade é subjetiva, tendo em vista que a parte apelada utiliza a energia elétrica como mais um insumo que integra sua cadeia produtiva, sendo considerado “insumidor de energia” e não consumidor de energia, nos termos do CDC.

Entretanto, a simples analise dos autos revela que a parte apelante é um agricultor.

O seu produto/milho, é cultivado na terra com auxilio de maquinário, óleo diesel, fertilizantes, etc.

Ou seja, a recorrido não utiliza a energia elétrica para transformação do seu produto, que alias É VENDIDO IN NATURA, SEM SER PROCESSADO.

Assim, esclareço que mesmo que o imóvel rural não fosse atendido pela rede elétrica, não havia impacto direto na atividade agrícola desenvolvida pelo apelado.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Entretanto, tendo que vista que foi levantada tese inédita, aduzindo que a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em casos de conduta omissiva é subjetiva.

Após apurada e detalhada analise dos autos, houve o reconhecimento da inovação recursal da seguinte forma:

"A empresa elétrica apelante aduz que conforme entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em caso de condutas omissivas, é subjetiva.

Entretanto, verifico que tal alegação consiste em inovação recursal.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese na fase de conhecimento, tampouco apreciada pela sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no curso processual.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa."

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024